Tribunal: TJPA
Processo: 0008251-84.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0008251-84.2016.8.14.0000

AUTOR: BANCO DO BRASIL SA

REU: MOISES NORBERTO CORACINI, MIGUEL SZAROAS NETO, MADEIREIRA BARROSO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/ABRIL/2024.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0809085-83.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(A)(S):
SAYMON FRANKLLIN MAZZARO (OAB/PA 24.494-A)

ELINALDO LUZ SANTANA (OAB/PA 14.084-A)

THAMMY CHRISPIM CONDURU FERNANDES DE ALMEIDA (OAB/PA 15.693-A).

EMBARGADO(A)(S):
MOISES NORBERTO CORACINI

MIGUEL SZAROAS NETO

MADEIREIRA BARROSO LTDA – ME

ADVOGADO(A)(S):
MOISES NORBERTO CORACINI (OAB/PA 11.528-A)

WELLINGTON DA CRUZ MANO (OAB/PA 16.076-B)

ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI (OAB/MS 9.916-B)

MIGUEL SZAROAS NETO (OAB/PA 8.012-A)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CONFIGURAÇÃO DE COAÇÃO INTERPRETADA NA SENTENÇA RESCINDENDA. AFRONTA DA NORMA DO ART. 100 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO SOBRE A COAÇÃO CONFORME OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS NA RESCISÓRIA. DISPOSITIVO LEGAL DO ART. 100 DO CC/1916 NÃO INDICADO NA CAUSA DE PEDIR DA RESCISÓRIA. INDISPENSABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado do Órgão Fracionário da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária Presencial, aos onze (11) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0809085-83.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(A)(S):
SAYMON FRANKLLIN MAZZARO (OAB/PA 24.494-A)

ELINALDO LUZ SANTANA (OAB/PA 14.084-A)

THAMMY CHRISPIM CONDURU FERNANDES DE ALMEIDA (OAB/PA 15.693-A).

EMBARGADO(A)(S):
MOISES NORBERTO CORACINI

MIGUEL SZAROAS NETO

MADEIREIRA BARROSO LTDA – ME

ADVOGADO(A)(S):
MOISES NORBERTO CORACINI (OAB/PA 11.528-A)

WELLINGTON DA CRUZ MANO (OAB/PA 16.076-B)

ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI (OAB/MS 9.916-B)

MIGUEL SZAROAS NETO (OAB/PA 8.012-A)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do Acórdão de Id. 13377684, proferido pelo colegiado da Seção de Direito de Privado, que
julgou improcedentes os pedidos da rescisória proposta pelo ora embargante.

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da caracterização de coação conferida na sentença rescindenda, porquanto não teria elucidado se a simples manifestação de inscrição do nome do contratante em cadastro de inadimplentes seria ato configurador da coação, apto a ensejar a anulabilidade do negócio jurídico, na forma dos arts. 98, 100 e 160, I, todos do Código Civil de 1916. Aduz, assim, que a sentença rescindenda, ao considerar configurada a coação, violou manifestamente a norma do art. 100 do CC/1916, bem como o entendimento jurisprudencial de exercício regular do direito.

Os embargados apresentaram contrarrazões (Ids. 13680579; 13680661; e, 13690812) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 11 de DEZEMBRO de 2023.

Belém/PA, 29 de FEVEREIRO de 2024.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento Presencial.

Belém/PA, 02 ABRIL de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CONFIGURAÇÃO DE COAÇÃO INTERPRETADA NA SENTENÇA RESCINDENDA. AFRONTA DA NORMA DO ART. 100 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO SOBRE A COAÇÃO CONFORME OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS NA RESCISÓRIA. DISPOSITIVO LEGAL DO ART. 100 DO CC/1916 NÃO INDICADO NA CAUSA DE PEDIR DA RESCISÓRIA. INDISPENSABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade precípua de solucionar e decifrar eventuais falhas de fundamentação do
decisum
, ou seja, pressupõem a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material, conforme art. 1.022 do CPC. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, o Embargante afirma que o v. acórdão padece de omissão especificamente em relação à interpretação dada na sentença rescindenda sobre a configuração de coação do consumidor, que teria violado as normas do arts. 98, 100 e 160, todos do Código Civil brasileiro de 1916.

A esse respeito, não houve omissão no julgado.

De fato, o voto-vista vencedor deste julgador, relator do acórdão guerreado (Id. 13271693), observando as regras de adequação da demanda rescisória, bem como os limites objetivos desta ação e os dispositivos legais elencados, explicitamente apresentou a seguinte fundamentação sobre a impossibilidade de revisão do contexto de configuração de coação elaborado na decisão rescindenda, conforme a transcrição abaixo:

“[...]

DA VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA

O autor sustenta na exordial que diversos dispositivos legais teriam sido violados pela sentença que pretende rescindir.

Antes de analisar cada uma das supostas violações apontadas, é importante esclarecer que a violação da norma a que se refere o art. 966, V, do CPC, consiste em situação de aplicação de lei manifestamente deformada, vale dizer, a rescisória, fundamentada na violação da norma, reclama que tal violação tenha se dado de modo patente, manifestamente ilegal, a ponto de caracterizar interpretação ilógica do direito.

De acordo com o STJ ‘A ação rescisória fundada na violação à literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado’ (AR n. 6.778/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 9/3/2023.).

Constata-se da exordial que o autor apontou ofensa aos
arts. 5º, XXXV, e LIV da Constituição Federal, 82, 129, 130, 145, I a V, do Código Civil de 1916 (104, I a III e 166, I a VII, do Código Civil de 2002), 153, do Código Civil de 1916 (184, do Código Civil de 2002), 333, I, do CPC/73, 98, 147, II, 134, §1º, do Código Civil de 1916 (214 e 215, do Código Civil de 2002), 348, do CPC/73, 160, I, do Código Civil de 1916 (188, I, do Código Civil de 2002), 999, II, do Código Civil de 1916 (299 e 360, II, do Código Civil de 2002), 43, §4º, do CDC, e, finalmente, 20, §4º, do CPC/73.

Passo a analisar cada um.

1. Violação aos arts. 5º, XXXV, e LIV da Constituição Federal

Defende o autor que a sentença teria violado o direito de ação e o devido processo legal.

O direito de ação teria sido violado, pelo fato de a sentença ter decidido pela nulidade da escritura pública de confissão de dívidas, nulidade esta decorrente da coação que teria sido exercida pelo banco para que o devedor a assinasse. Essa coação consistiria na ameaça de ajuizamento de ação judicial para cobrar o débito e de inclusão nos cadastros restritivos.

Afirma que a adoção de medidas judiciais decorre do direito de ação e que esse direito teria sido violado pela sentença.

Ocorre que a sentença não referiu que a alegada coação teria se materializado também pela ameaça de adoção de medidas judiciais para satisfação do crédito, caso o instrumento de confissão de dívida não fosse assinado. Nota-se que apenas a alegada ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes foi considerada pelo magistrado sentenciante, senão, veja-se os seguintes trechos:

‘(...)

Razão porque teria a mesma firmado a Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas, sob a coação de ver-se, em não firmando o pacto, ter contra si registro no SERASA, bem como ao rompimento das operações bancárias, resultando em temor de danos à sua pessoa bem como a seus bens” (fls. 137).

‘(...) Não se poderá ainda desconhecer que o rompimento dos negócios, com registro no SERASA, (...) impedindo as mesmas de continuação de seus negócios, pela simples inscrição dos nomes das mesmas em tais registros”. (fls. 140)

‘(...) Injustiça ou ilegalidade do ato, não se constituem de elementos que poderiam desnaturar ou desconstituir o vício, de vez que ainda quando da excludente, há a prática do excesso reconhecido.
Excesso este que se configuraria não na execução propriamente dos créditos originários, mas antes na ameaça da inscrição da requerente na SERASA, tida esta como falência sem processo e sem procedimento
” (fls. 141) destaquei

Logo, o posicionamento adotado na sentença não se mostra divorciado da previsão contida no art. 5º, XXXV, da Constituição da República. Daí porque não se mostra possível sua rescisão por tal fundamento.

(...)

5. Violação aos arts. 98, 147, II, 134, §1º, do Código Civil de 1916 (214 e 215, do Código Civil de 2002)

Aduz a parte autora ser possível a rescisão da sentença por violação aos dispositivos legais mencionados no tópico acima, pois não teria havido coação, na medida em que a menção ao ajuizamento de ação e inscrição em cadastro de inadimplentes não a caracterizam, por constituírem-se como exercício regular de um direito. Afirma, também, que a escritura pública tem fé pública e, portanto, só pode ser anulada em casos excepcionais e mediante prova inequívoca, não sendo essa a hipótese dos autos originários.

Segue sem razão o requerente.

Compreendo que a alegação sobre a valoração probatória já foi decidida no tópico anterior, razão porque empresto seus fundamentos para este tópico, concluindo ser inviável a rescisão pretendida, pois aqui, também resta evidente que a pretensão do autor também é a reanálise do contexto fático/probatório, o que já se viu ser inviável nesta via estreita.

(...)

7. Violação ao art. 160, I, do Código Civil de 1916 (188, I, do Código Civil de 2002)

Argumenta o requerente que a sentença é passível de rescisão por ter violado o art. 160, I, do Código Civil de 1916, pois considerou como coação a ameaça de ajuizamento de ação e de inscrição do devedor nos cadastros restritivos de crédito.

Primeiramente, há que se reiterar que a ameaça de ajuizamento de ação não foi considerada na sentença.

Bem, aqui, mais uma vez, a parte autora não tem razão.

É que o mencionado dispositivo legal não se refere aos vícios do negócio jurídico, no qual está inserida a coação, mas sim à responsabilidade civil, que não é objeto da ação em que foi proferida a sentença que se pretende rescindir, motivo pelo qual esse tema não foi seque debatido. Daí porque, incide aqui, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça referido no tópico anterior, no sentido de que ‘A violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça’ (AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.).

Logo, não há como se rescindir a sentença por este motivo.

(...)

9. Violação ao art. 43, §4º, do CDC

Consta da inicial argumentação no sentido de que a ameaça de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes encontra previsão no art. 43, §4º, do CDC, razão porque entende que a atribuição do caráter de ilicitude a essa possibilidade de inscrição é motivo suficiente para rescindir a sentença, com fundamento no art. 966, V, do CPC.

Afirma também que o STJ permite a inclusão do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes, não sendo isto motivo para anulação da totalidade da escritura pública.

O dispositivo legal em questão, apontado como manifestamente violado, possui o seguinte teor:

Art. 43.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

Bem se vê que esse dispositivo legal apenas e tão somente dispõe sobre o caráter público das entidades de serviço de proteção ao crédito, questão não discutida no processo originário e, por via de consequência, na sentença. Entretanto, “A violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça” (AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.).

Diante do exposto, não há como se acolher a pretensão de rescisão por este fundamento.

[...]”

O ponto relativo à coação, visualizada na sentença rescindenda, foi efetivamente analisado no acórdão embargado de acordo com os dispositivos legais suscitados pelo ora embargante na exordial da rescisória (especificamente os arts. 98 e 160, I, do Código Civil de 1916).

A rigor,
ao relacionar a inexistência de coação para fins de infirmar a sentença rescindenda, a petição inicial da rescisória em momento algum referenciou ou citou qualquer violação manifesta ao art. 100 do CC/1916, vale dizer, a norma do art. 100 do CC/1916 não foi indicada na causa de pedir da ação rescisória, tendo sido questionada apenas nos presentes embargos de declaração.

Desta forma, o art. 100 do CC/1916 não foi expressamente apontado na inicial da rescisória como norma legal manifestamente violada pela decisão rescindenda, conforme exige a jurisprudência do STJ para fins de legitimar a rescisão de julgado (AgInt na AR n. 5.811/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022; AgInt na AR n. 5.943/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 1/10/2019, DJe de 10/10/2019.)

Neste contexto, não houve omissão do acórdão em relação à configuração de coação dada na sentença rescindenda, sendo que a alegada violação ao art. 100 do CC/1916 constitui na verdade indevida inovação recursal formalizada nos aclaratórios, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.302.529/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

ASSIM,
inexistindo omissão no acórdão guerreado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração,
mantendo integralmente os termos do acórdão.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 12/04/2024